Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-76.2022.8.11.0026
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000962-76.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Extinção do Crédito Tributário, Anulação de Débito Fiscal, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WEIMAR PEREIRA DA SILVA - CPF: 229.588.861-15 (APELADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS §§ 3o E 5o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o reconhecimento do pedido, julgando extinta a ação com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, e fixando os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A controvérsia recai sobre: (i) a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, considerando o elevado valor da causa; e (
ii
) a aplicação escalonada dos percentuais mínimos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, quando o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa.

III.
Razões de decidir

3. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, do CPC, somente é permitida quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, conforme estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

4. No caso em exame, o valor da causa foi fixado em R$ 11.024.380,33, não se enquadrando nas hipóteses de inestimável ou irrisório, o que impede a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

5. Considerando que o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, é necessária a aplicação do § 5o do mesmo artigo, fixando-se os honorários de forma escalonada, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença retificada de ofício quanto à verba honorária.

Tese de julgamento:
“1.
Nos casos em que o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma escalonada, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa, conforme o § 5o do mesmo artigo.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 85, §§ 3o, 5o e 8o; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.076; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 25/03/2019; STJ,
AgInt
no REsp 2088915/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo

Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única de Arenápolis
/MT, que, nos autos d
a

ação anulatória de débito fiscal
no
1000962-76.2022.8.11.0026
,
proposta

por

Weimar Pereira da Silva
,
homologou o reconhecimento do pedido pel
o

Apelante
, julgando extinta a ação com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, e fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Irresignado, o
A
pelante insurge-se contra a fixação dos honorários advocatícios, argumentando que a condenação imposta à Fazenda Pública deve ser ajustada, de modo a torná-la compatível com a simplicidade da causa, evitando o enriquecimento sem causa da parte vencedora e a imposição de ônus sucumbenciais elevados e desproporcionais à parte vencida. Nesse sentido, pleiteia a aplicação do critério da equidade, previsto no art. 85, § 8o, do CPC.

Sustenta que a aplicação do Tema 1.076 do STJ pelo juízo de origem afronta os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, isonomia e moralidade administrativa. Aduz, ainda, que o caso está submetido à análise do Tema 1.255 do STF, que discute a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de valor da causa elevado.

Ao final, requer o provimento do recurso para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC,
ou, subsidiariamente, o sobrestamento do feito, em razão da afetação
pelo Tema 1.255 do STF (Id. 2
26284192
).

A parte
A
pelada apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso, sem arguir preliminares (Id.
226284194
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de necessidade de intervenção ministerial no feito (Id. 235794666).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis/MT, que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal no 1000962-76.2022.8.11.0026, proposta por
Weimar Pereira da Silva
, homologou o reconhecimento do pedido pel
o

Apelante
, julgando extinta a ação com fundamento no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC, e fixou os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme o disposto no art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, com redução pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A ação anulatória, proposta na origem, visava ao cancelamento da Certidão de Dívida Ativa no 2020126579, emitida em razão de suposto inadimplemento do ITCD.
Em contestação, a Fazenda Pública informou o cancelamento da referida CDA e requereu a extinção do feito, bem como a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Na sentença, foi homologado o reconhecimento do pedido, com a fixação de honorários advocatícios
em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso III, do CPC, reduzidos pela metade, conforme disposto no art. 90, § 4o, do CPC.

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que a parte que deu causa ao processo, seja ela autora ou ré, deve suportar o pagamento dos honorários advocatícios. Assim, no caso em apreço, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da referida verba.

De forma excepcional, a fixação dos honorários advocatícios pode ser realizada com base na apreciação equitativa pelo juiz, nos casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, conforme disposto no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Essa matéria foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.076, que estabeleceu as seguintes teses:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP -- Relator Min. Og Fernandes - Tema 1.076
)”
(destaquei)

Com efeito, extrai-se do referido paradigma que prevaleceu a interpretação literal do dispositivo, estabelecendo que a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC somente é possível nas hipóteses em que, havendo ou não condenação, o valor da causa ou o proveito econômico seja inestimável ou irrisório
(muito baixo).

Essa não é a hipótese dos autos, considerando que o valor da causa foi expressamente fixado em R$ 11.024.380,33 e não foi objeto de impugnação. Dessa forma, apesar do pedido do Apelante para a fixação dos honorários por equidade, verifica-se a impossibilidade de acolhê-lo, uma vez que a situação dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no paradigma mencionado.

Portanto, conclui-se que a sentença atacada está alinhada ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, considerando que o valor da causa ultrapassa os limites de uma única faixa prevista no § 3o do art. 85 do CPC, torna-se necessária a aplicação do § 5o do mesmo dispositivo legal. Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma escalonada, observando-se os percentuais mínimos estabelecidos para cada faixa.

Tal ajuste é plenamente viável, uma vez que se trata de matéria de ordem pública, passível de revisão de ofício pelo julgador. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 85, §§ 2o E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2019)

No mais, no que tange ao pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1255 do STF, destaca-se que, até o presente momento, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão da tramitação dos processos que tratem da matéria em questão.

Assim, inexistindo qualquer ordem vinculante que impeça esta C. Câmara de julgar processos relacionados ao tema, deve-se assegurar a continuidade na tramitação do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente negado pedidos de sobrestamento, inclusive em situações análogas. Cito, a título de exemplo, o recente julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, julgado em 23/10/2023, Segunda Turma).

Assim, rejeito o pedido de sobrestamento do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, de ofício, retifico a sentença quanto à verba honorária, condenando o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, até a parcela correspondente a 200 (duzentos) salários-mínimos
, e, naquilo que exceder, aplico os percentuais mínimos previstos para as faixas subsequentes, nos
termos dos §§ 3o e 5o do art. 85 do CPC, reduzindo-se o montante obtido à metade, conforme determina o art. 90, § 4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025